Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-29.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014169-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de honorários advocatícios contratuais, pelos serviços prestados em três processos judiciais antes da rescisão unilateral do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de arbitramento é cabível diante da existência de contrato escrito; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral autoriza o pagamento proporcional pelos serviços prestados; e (iii) determinar se o valor arbitrado e os consectários legais devem ser alterados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de contrato escrito não impede o arbitramento judicial quando inexiste estipulação específica sobre a remuneração devida em caso de rescisão unilateral e imotivada.

4. A revogação do mandato pelo cliente não afasta o dever de remunerar o advogado pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

5. Os termos de quitação apresentados pelo banco são genéricos e não indicam os processos, serviços ou valores quitados, razão pela qual não comprovam pagamento dos honorários discutidos.

6. O arbitramento deve observar o trabalho realizado, o tempo de atuação, a natureza das demandas, o grau de zelo profissional e a ausência de proveito econômico diretamente mensurável.

7. O valor de R$ 15.000,00 é adequado à atuação do escritório nos três processos, sendo incabível a fixação automática entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas.

8. Os consectários legais devem observar a Lei n. 14.905/2024 a partir de 01.09.2024, com aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros moratórios, observada, até 31.08.2024, a orientação do Tema n. 112 do STJ quanto à incidência da SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Teses de julgamento: “1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, quando inexistir estipulação específica para essa hipótese. 2. Termos de quitação genéricos não afastam o dever de pagamento quando não identificam os serviços e valores quitados. 3. Os honorários contratuais arbitrados devem ser fixados por apreciação equitativa quando inexistir proveito econômico mensurável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 85, §§ 1º, 2º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A e 20, 240, 292, § 3º, 371, 926 e 927, III; CC, arts. 320, 389, 405 e 406; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2º; Lei n. 14.905/2024; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.05.2025, DJEN 30.05.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16.05.2019, DJe 22.05.2019; STJ, Temas n. 112 e n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023; TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, j. 23.08.2024, DJE 23.08.2024; TJMT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Vice-Presidência, j. 13.08.2024, DJE 13.08.2024; TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, DJE 18.02.2026; TJMT, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 21.01.2026; TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025, DJE 21.01.2026; TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, j. 08.03.2023, DJE 08.03.2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, j. 30.06.2024, DJE 30.06.2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, j. 26.06.2024, DJE 26.06.2024; TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, j. 26.06.2024, DJE 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida pela Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos processos n. 0036623-47.2015.8.14.0301, n. 0807658-84.2019.8.14.0301 e n. 0854799-36.2018.8.14.0301, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data do
decisum
, além de custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (ids. 371071385 e 371071397).

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S.A.
suscita, preliminarmente: (i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova necessária ao esclarecimento da controvérsia; (ii) a ausência de fundamentação adequada, por não ter havido exame individualizado das cláusulas contratuais, dos termos de quitação e dos argumentos defensivos; (iii) a ocorrência de julgamento
extra
/
ultra
petita, ao fundamento de que a sentença afastou contrato válido e promovido verdadeiro arbitramento/revisão contratual sem pedido específico nesse sentido;

(iv) a inadequação da via eleita e a ausência de interesse de agir, diante da existência de contrato escrito válido entre as partes, com previsão da forma de remuneração dos serviços advocatícios; (v) a necessidade de adequação do valor da causa ao proveito econômico efetivamente perseguido; e (v) a revisão dos critérios de incidência dos juros e da correção monetária.

No mérito, defende que: (i) a ação de arbitramento de honorários se mostra inadequada, diante da existência de contrato escrito válido entre as partes, com previsão expressa da forma de remuneração dos serviços advocatícios; (ii) os serviços prestados até a rescisão contratual já foram devidamente remunerados, inclusive mediante termos anuais de quitação e renúncia; (iii) a remuneração por “recuperação final” dependia do efetivo êxito na recuperação do crédito enquanto a ação estivesse sob o patrocínio do escritório apelado, condição que não se implementou; (iv) a rescisão contratual foi regularmente realizada, mediante denúncia escrita, nos termos pactuados; e (v) eventual condenação implicaria pagamento em duplicidade e indevido afastamento do regime contratual livremente ajustado.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e, subsidiariamente, o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão autoral, com o reconhecimento da validade do contrato, dos termos de quitação e da inexistência de valores devidos ao apelado, além da adequação do valor da causa e dos consectários legais, caso mantida alguma condenação.

Já
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
pretende, em sede preliminar, a aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, a fim de que seja deferido o recolhimento das custas recursais ao final do processo, pela parte sucumbente.

Quanto ao mérito, reputa ser devida a majoração dos honorários arbitrados, ao argumento de que o valor fixado na sentença, de R$ 12.000,00, é insuficiente e desproporcional ao trabalho desenvolvido nos processos objeto da lide. Sustenta que a verba deve observar o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, em conjunto com o art. 85, §§ 2º e 20, do CPC, defendendo a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas trabalhadas. Alega, ainda, que o adiantamento previsto no contrato não representava remuneração integral, que o trabalho advocatício não se limita às peças processuais juntadas aos autos e que o banco teria auferido benefícios econômicos concretos com os serviços prestados, mesmo após a rescisão contratual antecipada.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para majorar os honorários contratuais arbitrados, preferencialmente em percentual entre 10% e 20% sobre o valor atualizado das causas; de forma subsidiária, que a verba seja majorada com base nos critérios legais relativos ao trabalho realizado, ao tempo de atuação, ao grau de zelo profissional, à natureza e importância das demandas e ao valor econômico envolvido.

Em sede de contrarrazões, as partes pugnaram pelo desprovimento dos apelos adversos, tendo a instituição financeira arguido a deserção do apelo do escritório de advocacia,

diante da impossibilidade de aplicação do art. 82, § 3º, do CPC às ações de arbitramento de honorários (ids. 371071410 e 371870875).

Recursos tempestivos e devidamente preparados (id. 371754857
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO, AUSÊNCIA DE EXAME DAS PROVAS E FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O banco recorrente aventa a existência de nulidade por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado da lide de maneira indevida, da ausência de exame crítico das provas e do emprego de fundamentação padronizada.

A preliminar não comporta guarida.

Como já exaustivamente tratado em outros casos como o ora em análise, cumpre destacar que não há qualquer ilegalidade no julgamento antecipado promovido pelo Magistrado singular, inexistindo cerceamento de defesa na espécie.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele quem deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, LXXVIII, da CR, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“(...) Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. (...)”.
(TJMT, N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 23/08/2024, publicado no DJE 23/08/2024).

“(...) Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. (...)”.
(TJMT, N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, Maria Helena Gargaglione Povoas, Vice-Presidência, julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 13/08/2024).

In casu
, verifica-se que a lide versa sobre questão predominantemente de direito, amparada em prova documental já produzida, eis que o debate se cinge à interpretação de cláusulas contratuais e aferição da prerrogativa à percepção de honorários advocatícios pelo causídico substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante.

À vista disso, estando o processo devidamente instruído com a documentação necessária e suficiente ao deslinde da controvérsia, inexiste razão para se determinar a instrução probatória.

Ressalte-se, também, que o recorrente não demonstra, de forma concreta, a necessidade de dilação probatória, tampouco indica quais fatos relevantes dependeriam de prova diversa da documental já constante dos autos, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Ainda, não há que se falar em decisão surpresa, uma vez que o julgamento antecipado se fundou exclusivamente em elementos probatórios previamente constantes dos autos e amplamente debatidos pelas partes, inexistindo inovação de fundamento ou utilização de premissa fática ou jurídica não submetida ao contraditório.

No que diz respeito à alegação de ausência de exame crítico das provas, de igual modo, não prospera a insurgência do banco apelante. Os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia - contrato, aditivos e termos de quitação - foram regularmente colacionados pelas partes e estavam à disposição do juízo para análise, sendo certo que a avaliação do acerto ou desacerto dessa apreciação é questão de mérito, não de nulidade processual.

Deveras, o fato de a conclusão alcançada não corresponder à pretensão do recorrente não configura omissão na apreciação das provas, mas exercício regular do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

Ainda, quanto à tese de fundamentação padronizada, pertinente apontar que a similitude do raciocínio jurídico em demandas que versam sobre o mesmo instrumento contratual, entre as mesmas partes, não configura vício de motivação. Em verdade, a reiteração de entendimento em casos que envolvem idêntico contrato entre os mesmos litigantes é expressão da coerência sistêmica e do princípio da isonomia, que integram o modelo constitucional do processo (art. 926 do CPC).

O Superior Tribunal de Justiça é expresso no sentido de que “
não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024).

Na espécie, a sentença examinou os fatos específicos da lide, quais sejam, a relação contratual entre os litigantes, o processo individualmente considerado e o valor dos serviços prestados, fundamentando o arbitramento com base em critérios legais. A circunstância de haver outros litígios análogos entre as mesmas partes não invalida o acerto da decisão, mas o confirma.

Diante disso,
REJEITO
as preliminares.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – SENTENÇA
EXTRA/ULTRA PETITA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O banco recorrente sustenta que a sentença é nula por ser
extra/ultra petita
, uma vez que teria conferido à demanda contornos diversos daqueles delineados na petição inicial, ao arbitrar honorários com fundamento em remuneração proporcional pelos serviços prestados durante a vigência contratual, não obstante a existência de estipulação expressa quanto à forma de pagamento e a ausência de pedido revisional ou anulatório das cláusulas pactuadas, culminando em condenação baseada em causa de pedir e objeto distintos dos efetivamente deduzidos em juízo.

A preliminar não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da
Lei n. 8.906/94
(Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou anulatória de cláusulas contratuais.

Na espécie, a delimitação do objeto litigioso, para fins de aferição dos limites objetivos da lide, opera-se pela interpretação conjunta do pedido e da causa de pedir. Ainda que a petição inicial tenha concentrado sua narrativa na frustração da expectativa de recebimento dos honorários, o pedido formulado foi expressamente voltado ao arbitramento judicial da verba pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral promovida pelo banco recorrente.

A sentença, ao arbitrar honorários proporcionais ao trabalho realizado, manteve-se nos limites assim traçados, não havendo desconformidade entre o que foi pedido e o decidido.

De igual modo, não se verifica julgamento
ultra petita
. Embora o autor tenha atribuído à causa o valor de R$ 5.000,00, a pretensão deduzida possui natureza estimativa e estava voltada ao arbitramento judicial dos honorários advocatícios, cuja fixação dependia da apreciação do Juízo acerca do trabalho efetivamente desenvolvido, do tempo de atuação, da natureza das demandas e do valor econômico envolvido. Assim, a fixação da verba em R$ 12.000,00 não representa condenação em quantidade superior ao pedido, mas consequência do próprio pedido de arbitramento formulado na inicial.

Além disso, o arbitramento judicial de honorários, nos termos doart. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94, não pressupõe a revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas sim afixação de remuneração compatívelcom o trabalho realizado e o valor econômico da questão, na forma prevista em lei.

A propósito, “
não há nulidade por julgamento extra petita quando a condenação se limita à fixação equitativa de honorários por serviços efetivamente prestados, à luz da ruptura unilateral do contrato”
(TJMT, N.U 1055008-62.2025.8.11.0041, Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/02/2026, publicado no DJE 18/02/2026).

Logo, constatando-se que a sentença se limitou a apreciar o pedido de arbitramento nos termos em que foi proposto, sem inovar no objeto ou na causa de pedir e sem condenar em quantidade superior à pretendida, não há que se falar em julgamento
extra petita
ou
ultra petita.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira sustenta a inadequação da via eleita e a ausência de interesse de agir, ao argumento de que a existência de contrato escrito e detalhado entre as partes afastaria o cabimento da ação de arbitramento de honorários advocatícios.

A preliminar não comporta guarida.

No caso, embora seja incontroversa a existência de contrato de prestação de serviços advocatícios entre as partes, a controvérsia instaurada não se limita à execução de quantia líquida e previamente estipulada no instrumento contratual. Ao revés, discute-se a remuneração devida ao escritório de advocacia pelos serviços efetivamente prestados nos processos patrocinados em favor do banco, diante da rescisão unilateral do contrato antes do desfecho das demandas.

Nessa esteira, revela-se adequada a via eleita pelo escritório de advocacia, uma vez que restou controvertida nos autos a existência de estipulação ou acordo expresso entre as partes quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, o que tornou necessário o ajuizamento da presente ação para o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.

Referido dispositivo estabelece que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

Com efeito, a existência de contrato escrito não impede, por si só, a ação de arbitramento quando a rescisão unilateral promovida pelo mandante frustra a continuidade da atuação profissional e torna controvertido o valor devido pelos serviços já prestados. Nessas hipóteses, a pretensão não consiste na revisão genérica do contrato, mas na fixação judicial de remuneração proporcional e compatível com o trabalho efetivamente desempenhado.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe 25/10/2023).

Assim, havendo resistência da instituição financeira ao pagamento da verba postulada e necessidade de definição judicial do quantum devido, estão presentes a adequação da via eleita e o interesse processual.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

A instituição financeira arguiu a incorreção do valor atribuído à causa, ao argumento de que o proveito econômico perseguido pelo autor é inconteste, devendo ser observado o disposto no § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil.

A tese não encontra amparo.

No caso em análise, trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, cujo objetivo não é a cobrança direta de quantia líquida e certa, mas sim a definição judicial de valor compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Como se depreende da própria narrativa da petição inicial, o objeto da demanda está centrado na fixação judicial de honorários por apreciação equitativa, situação que atrai a incidência do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94.

Deveras, o art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa para a ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por mera estimativa, notadamente porque, antes da sentença, não é possível definir qual o proveito econômico que será obtido pelo autor.

Quanto à invocação do § 3º do art. 292 do CPC, a correção de ofício do valor da causa pressupõe que o conteúdo patrimonial seja certo e mensurável desde a propositura da ação. Na hipótese dos autos, o arbitramento é, por definição, incerto antes da prolação da sentença, o que afasta a incidência do dispositivo.

Desse modo, diante da ausência de norma legal que imponha critério objetivo ou valor fixo para causas dessa natureza, revela-se adequada a manutenção do valor atribuído na exordial.

Com efeito, a definição da remuneração pleiteada não decorre de cálculo aritmético previamente determinado, mas sim de juízo valorativo a ser realizado pelo magistrado a partir das particularidades do caso concreto, o que justifica, de forma legítima, o uso de critério estimativo para fins de atribuição do valor da causa.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência admite a fixação do valor da causa por estimativa nas ações de arbitramento de honorários, dada a incerteza do proveito econômico perseguido. (...)”.
(TJMT, N.U 1048508-77.2025.8.11.0041, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

“(...) O valor da causa em ação de arbitramento pode ser estimado, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado, conforme interpretação do art. 292 do CPC. (...)”.
(TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2025, publicado no DJE 21/01/2026).

Ressalte-se que eventual precedente em sentido diverso, relativo à adequação do valor da causa ao proveito econômico indicado na inicial, não impõe solução diversa nesta hipótese, pois não possui efeito vinculante e deve ser compreendido à luz das peculiaridades do caso concreto. Aqui, embora o autor tenha indicado os valores atualizados das causas originárias como elemento de referência para a pretensão de majoração, o pedido principal deduzido é de arbitramento judicial de verba ainda ilíquida, dependente da valoração do trabalho efetivamente desempenhado, e não de simples cobrança de percentual previamente definido sobre base certa e automaticamente mensurável.

Desse modo, não se verifica a alegada incorreção no valor da causa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, afasto a preliminar de deserção veiculada nas contrarrazões da instituição financeira, tendo em vista que o escritório de advocacia promoveu o recolhimento do preparo no prazo assinalado, comprovando-o nos autos.

Diante disso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço das apelações interpostas.

Prosseguindo, importa salientar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se do feito que
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
visa ao arbitramento de honorários advocatícios relativos aos autos n. 0036623-47.2015.8.14.0301, n. 0807658-84.2019.8.14.0301 e n. 0854799-36.2018.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO S.A.
, ocorrida em 19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, § 20, do CPC (id. 371070901).

Em julgamento antecipado da lide, o Juízo
a quo
proferiu sentença de procedência da ação, nos seguintes termos:

“(...) O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é essencialmente de direito e os fatos relevantes estão devidamente comprovados por meio dos documentos acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Conforme já decidido no despacho saneador (ID 181730657), cujos fundamentos ora ratifico, rejeito as preliminares de impugnação à justiça gratuita e de ilegitimidade passiva.

MÉRITO.

A controvérsia cinge-se em definir se a parte autora, sociedade de advogados, tem direito ao arbitramento de honorários contratuais pelo trabalho desempenhado em processos patrocinados em favor do réu, cujo contrato de prestação de serviços foi rescindido unilateralmente antes do desfecho das ações.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, o que é demonstrado pelo Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e seus aditivos (IDs 152167698 a 152167708), assim como a efetiva prestação de serviços nos processos n.º 0036623-47.2015.8.14.0301, 0807658-84.2019.8.14.0301 e 0854799-36.2018.8.14.0301, comprovada pelas cópias processuais juntadas. É certo, também, que o réu rescindiu unilateralmente o contrato em 19/11/2020 (ID 152167709).

A principal tese de defesa do réu se ampara na força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), argumentando que a cláusula 17.6 previa expressamente que, em caso de rescisão, pereceria o direito do autor a qualquer pagamento por serviços não concluídos.

Contudo, a referida cláusula, ao prever a perda total da remuneração atrelada ao êxito em caso de resilição unilateral pelo contratante, mostra-se abusiva, pois permite o enriquecimento sem causa da instituição financeira, que se beneficia do trabalho já realizado pelo advogado sem a devida contraprestação.

A remuneração contratual era substancialmente vinculada ao êxito, conforme o próprio contrato estabelece na Cláusula 6.3 ao consagrar o "Princípio do Benefício Financeiro". Os pagamentos intermediários (Cláusula 6.7, "Volumetria"), além de diminutos, tinham natureza de adiantamento e eram deduzidos da remuneração final, o que descaracteriza a tese de que o contrato era remunerado "por etapas".

A rescisão antecipada e imotivada por parte do réu frustrou a condição para o recebimento da remuneração principal (o êxito na causa), ato este que não pode prejudicar o direito do autor à justa contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado até o momento da revogação do mandato.

Nesse contexto, o Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94) prevê a solução adequada em seu art. 22, § 2º, que dispõe que, na falta de estipulação ou de acordo sobre os honorários, estes serão fixados por arbitramento judicial. A ausência de previsão contratual para a remuneração em caso de rescisão unilateral equivale à "falta de estipulação", atraindo a incidência da norma.

Ademais, o art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB reforça que a revogação do mandato pelo cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias devidas.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, rompido o contrato de prestação de serviços pelo cliente, é cabível a ação de arbitramento para fixar os honorários na proporção dos serviços prestados, mesmo em contratos de êxito, a fim de evitar o locupletamento ilícito. Nesse sentido: (...)

Este Tribunal de Justiça também segue o mesmo entendimento, inclusive em ações idênticas envolvendo as mesmas partes: (...)

Reconhecido, portanto, o direito do autor ao arbitramento dos honorários, passo à sua fixação.

O art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, remete aos critérios do art. 85 do CPC. Contudo, havendo no contrato uma limitação de teto para os honorários (Cláusula 6.6), a fixação de um percentual sobre o valor da causa poderia se tornar excessiva e desproporcional. Assim, o arbitramento deve ser feito por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o trabalho efetivamente realizado, o zelo profissional, a complexidade e a importância econômica das causas.

Analisando os processos objetos do pedido, verifico que:

a) Processo n.º 0036623-47.2015.8.14.0301: Ação de Busca e Apreensão, com atuação do autor a partir de 2017. Foram realizadas diversas diligências para citação e localização de bens, pagamento de custas, requerimento e obtenção de restrição via RENAJUD, além do acompanhamento do desfecho do leilão de um dos veículos apreendido pela PRF (IDs 152168344, 152168351).

b) Processo n.º 0807658-84.2019.8.14.0301: Ação de Execução de Título Extrajudicial, com atuação do autor a partir de 2019. Após tentativa frustrada de citação, o autor promoveu diligências e localizou novo endereço para o avalista, requerendo a expedição de mandado para o local (ID 152168354).

c) Processo n.º 0854799-36.2018.8.14.0301: Ação de Execução de Título Extrajudicial que havia sido extinta. O autor iniciou sua atuação em 2019, acompanhando o recurso de apelação e, após o retorno dos autos, realizou diligências para citação dos executados, requerendo pesquisas via sistemas BACENJUD e INFOJUD para localização de endereços (ID 152168356).

O trabalho desempenhado pelo autor em cada uma dessas demandas foi substancial e exigiu dedicação e conhecimento técnico ao longo de anos, indo muito além da mera elaboração de petições.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve fixada no montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S/A
, para
CONDENAR
o réu ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) a título de honorários advocatícios contratuais, valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença.

CONDENO
o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. (...)”.
(id. 371071376).

Em face da retrocitada sentença a instituição financeira opôs embargos de declaração (id.
371071377
), os quais foram rejeitados (id.
371071383
).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a
reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado e a adequação dos consectários legais.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, por sua vez, busca a majoração dos honorários advocatícios para o patamar entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, ou o reexame da sentença à luz do Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ. De forma subsidiária, postula a elevação da verba com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC
.

Pois bem.

Analisando os autos, entendo que não prospera a tese do banco apelante de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, sendo certo que, embora houvesse estipulação de remuneração durante a vigência da relação contratual, inexistia previsão específica na hipótese de rescisão unilateral imotivada, circunstância que atrai a incidência da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, restou incontroverso nos autos a inexistência de “estipulação ou de acordo” expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (...)”.

Efetivamente, “
rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes
” (STJ, AREsp n. 2.595.324/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025).

Aliás, a instituição financeira recorrente não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

Alinhado com este entendimento está o precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

No mesmo sentido, trago à baila acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“(...) 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula nº 568/STJ. Precedentes. (...)”.
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.394.022/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Ocorre que a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do pacto celebrado entre as partes, de modo que o escritório de advocacia busca o arbitramento de honorários justamente em razão do término antecipado do contrato.

Neste ponto, é importante assentar que a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito do apelado ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no instrumento, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

Observe-se que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

Insta destacar, nesse aspecto, que não procede a alegação do banco recorrente quanto à inadequação da via eleita. A existência de contrato escrito não supre a ausência de liquidez quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral, circunstância que inviabiliza a via executiva e legitima o manejo da ação de arbitramento, instrumento adequado à definição judicial do valor devido.

De igual modo, o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
no Termo e nas Cartas de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 371071358), tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, pois não indicam a que processos ou serviços se referem e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“(...) É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.

A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu.”
(TJMT, N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 08/03/2023).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na hipótese, entretanto, verifico que o termo e as cartas de quitação acostados aos autos são genéricos e desprovidos de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Para mais, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos objeto desta ação, tampouco aos valores a ele pertinentes.

Demais disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante. O fato gerador da presente pretensão é a rescisão unilateral de novembro de 2020, evento posterior à última Carta de Quitação, de modo que as consequências jurídicas dela decorrentes não existiam - sequer em estado potencial - quando os documentos foram firmados, pois ninguém pode renunciar a direito cujo fato gerador ainda não ocorreu.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o escritório de advocacia tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativa a remuneração pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa do banco.

Ainda, não prospera o argumento da instituição financeira apelante no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório de advocacia em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme fundamentado na petição inicial e evidenciado nos autos, os benefícios auferidos pelo banco em decorrência da contratação dos serviços do escritório de advocacia extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante dos serviços advocatícios prestados, ainda que as demandas venham a ser extintas sem êxito ao final.

Superadas essas questões, passa-se à análise do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo de primeiro grau na sentença objurgada, matéria objeto de irresignação de ambos os recursos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (...)

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

No caso em comento, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença no processo em questão, inexistindo condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do trabalho desenvolvido.

Ressalte-se, ainda, que a previsão constante do § 20 do art. 85 do CPC, ao estender a aplicação dos critérios dos §§ 2º e seguintes aos honorários fixados por arbitramento judicial, não determina, de forma automática, a adoção do patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, sobretudo quando inexistente condenação ou proveito econômico efetivamente mensurável que reflita a dimensão do serviço desempenhado.

Ademais, o § 8º-A do retromencionado dispositivo, ao estabelecer o piso de 10% para a fixação equitativa, refere-se expressamente aos honorários sucumbenciais, categoria que não se confunde com os honorários contratuais objeto do presente arbitramento, fixados em razão da rescisão unilateral do contrato e independentemente do resultado da demanda originária.

À vista disso, o arbitramento deve ser realizado por apreciação equitativa, na forma do § 8º do artigo em comento, pois não há base de cálculo líquida que permita a incidência objetiva do percentual pretendido. Embora o escritório de advocacia sustente que o valor atualizado da causa poderia servir como parâmetro para incidência do patamar mínimo legal, tal montante não se confunde com proveito econômico obtido, notadamente porque os processos originários não chegaram a termo sob sua condução, inexistindo recuperação concreta de crédito.

Nesse contexto, observa-se, a partir dos documentos anexados à petição inicial pelo escritório de advocacia, que na
Ação de Busca e Apreensão
n. 0036623-47.2015.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA, assumiu a representação nos autos em 17/01/2017, cujo valor da causa atualizado até 10/04/2024 era de R$ 1.106.461,79, foram praticados atos processuais, incluindo a habilitação nos autos, juntada de procuração, indicação de novo endereço para cumprimento do mandado, apresentação de fiel depositário, recolhimento de custas, requerimento de pesquisa via INFOJUD e acompanhamento das providências relativas à restrição RENAJUD, apreensão e posterior alienação do veículo pela PRF.

Quanto ao processo n. 0807658-84.2019.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA, verifica-se que se trata de
Ação de Execução por Título Extrajudicial
, assumiu a representação nos autos em 23/07/2019, cujo valor atualizado até 10/04/2024 era de R$ 1.599.544,32, praticou atos como habilitação nos autos, juntada de procuração, requerimento de intimações, acompanhamento do despacho citatório, análise da tentativa frustrada de citação por carta com aviso de recebimento, realização de novas diligências para localização de endereço e pedido de expedição de novo mandado a ser cumprido por oficial de justiça.

Por fim, quanto ao processo n. 0854799-36.2018.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA, trata-se de
Ação de Execução por Título Extrajudicial
, assumiu a representação nos autos em 02/08/2019, cujo valor atualizado até 10/04/2024 era de R$ 801.813,40, praticou atos como habilitação nos autos, juntada de procuração, requerimento de intimações, acompanhamento de recurso de apelação pendente de julgamento, análise da tentativa frustrada de citação por carta com aviso de recebimento e requerimento de pesquisas pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD para localização dos executados.

Diante disso, em observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, entendo que deve ser majorado o montante para R$ 15.000,00, valor este que de fato reflete o grau de complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do serviço profissional exercido.

Registre-se que a quantia arbitrada não se mostra irrisória ou desproporcional,

considerando-se as providências comprovadas nos autos, o tempo de tramitação, a ausência de atos de elevada complexidade técnica e a inexistência de resultado útil obtido em favor do contratante, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em casos análogos envolvendo as mesmas partes, já decidiu esta Corte:

“(...) In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJMT, N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Carlos Alberto Alves da Rocha, Vice-Presidência, julgado em 30/06/2024, publicado no DJE 30/06/2024).

“(...) ‘Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’

‘O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).’”.
(TJMT, N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

“(...) Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o ‘trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual’ (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).”.
(TJMT, N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Nilza Maria Possas de Carvalho, Vice-Presidência, julgado em 26/06/2024, publicado no DJE 26/06/2024).

Insta destacar que eventual discussão acerca da autonomia da verba sucumbencial em relação ao teto contratual não altera a conclusão ora adotada, porquanto o arbitramento judicial, na hipótese, não se vincula rigidamente às cláusulas contratuais, mas sim à extensão e à qualidade do trabalho efetivamente comprovado nos autos.

Para mais, no que tange ao proveito econômico indireto alegadamente auferido pela instituição financeira, consubstanciado em benefício fiscal decorrente do ajuizamento das cobranças e em suposta redução de custos operacionais pela terceirização do departamento jurídico, não se demonstrou a efetiva correlação entre tais vantagens e a atuação específica do escritório nos processos objetos do arbitramento, nem sua mensuração concreta, o que inviabiliza a utilização como parâmetro objetivo para a majoração pretendida, notadamente porque o arbitramento deve guardar correspondência direta com o trabalho efetivamente desempenhado no feito, e não com eventuais vantagens indiretas ou sistêmicas do contratante.

No que concerne ao Tema Repetitivo n. 1.388 do STJ, vale mencionar que o precedente encontra-se, até o presente momento, apenas afetado para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, não havendo tese vinculante ainda firmada. A questão submetida a julgamento diz respeito à necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 85, § 8º-A, do CPC quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com determinação de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial que versem sobre idêntica questão jurídica.

Portanto, ausente tese vinculante, o precedente qualificado não irradia, por ora, o efeito previsto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, razão pela qual não há fundamento para a reforma da sentença com base no referido tema, sendo incabível o reexame postulado pelo escritório de advocacia apelante com fulcro em orientação jurisprudencial ainda em formação.

No que se refere aos consectários legais, a insurgência da instituição financeira merece parcial acolhimento apenas quanto aos índices aplicáveis.

Com efeito, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento em que constituída a mora do devedor, nos termos dos arts. 240 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária deve fluir a partir do arbitramento judicial da verba honorária, por se tratar do momento em que definido o quantum devido. Assim, devem ser mantidos os marcos temporais fixados na sentença.

Todavia, quanto aos índices aplicáveis, cumpre observar a superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, passando a dispor que, na ausência de estipulação contratual, a correção monetária observará o IPCA (art. 389, parágrafo único) e os juros moratórios corresponderão à taxa SELIC deduzido o IPCA (art. 406, § 1º).

Assim, até 31/08/2024, antes da vigência da referida lei, deve prevalecer o regime anterior, no qual a taxa SELIC era adotada como índice único de atualização, englobando juros moratórios e correção monetária, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 112).

Contudo, a partir de 01/09/2024, os cálculos de liquidação deverão observar o novo regime legal, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, para os juros moratórios, conforme determinação expressa dos arts. 389 e 406 do Código Civil em sua redação atual.

Via de consequência, não prospera a pretensão de redistribuição do ônus sucumbencial, porquanto a instituição financeira restou integralmente sucumbente na demanda, devendo arcar com os encargos daí decorrentes, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, cumpre evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ, EDcl no AgRg no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 22/5/2019).

Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tão somente para adequar os critérios de atualização monetária e de juros moratórios em razão da superveniência da Lei n. 14.905/2024, consoante fundamentação supra.

De outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo manejado
por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, apenas para majorar os
honorários advocatícios devidos pelo trabalho prestado nos autos dos processos n. 0036623-47.2015.8.14.0301, n. 0807658-84.2019.8.14.0301 e n. 0854799-36.2018.8.14.0301, da Comarca de Belém/PA, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais devidos pela instituição financeira para 15% sobre o valor da condenação.

Em relação ao apelante
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026